Tribunal: CARF
Processo: 13136.720291/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720291/2020-14
ACÓRDÃO
3401-014.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
A SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IPI. LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA. ART. 63 DA LEI No 9.430/96. EXIGIBILIDADE SUSPENSA
POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto contra Auto de Infração
lavrado exclusivamente para fins de prevenção da decadência, nos termos
do Artigo 63 da Lei no 9.430/96, quando a exigibilidade do crédito
tributário encontra-se suspensa por decisão judicial (Artigo 151, V, do
CTN).
A ausência de litígio administrativo iminente sobre a exigibilidade do
crédito, em face da suspensão judicial, esvazia o interesse recursal do
contribuinte neste momento, tornando o recurso incabível.
Recurso Voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720291/2020-14
2
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo fiscal tem origem em Auto de Infração lavrado
contra a contribuinte JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA., visando a constituição de crédito tributário de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no montante de R$ 46.343.002,85, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2017.

A autuação fundamenta-se na equiparação do estabelecimento a industrial (Artigo
9o, VIII, do Decreto no 7.212/2010 – RIPI) e na ocorrência de duas infrações: a falta de destaque do
IPI na saída de produtos classificados nas posições 33.03 a 33.07 da TIPI (Infração 1) e a glosa de
créditos indevidos decorrentes de ajustes a crédito realizados com base em decisão judicial
(Infração 2).

A DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento, afirmando que a alegação
de falha na apuração dos fatos imponíveis constitui mérito da controvérsia, e não vício formal apto
a ensejar a nulidade prevista no Artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

Ademais, indeferiu o pedido de sobrestamento, invocando a ausência de previsão
normativa para a suspensão da marcha processual administrativa. No mérito, validou o
lançamento, destacando sua finalidade de prevenção da decadência (Artigo 63 da Lei no 9.430/96)
e a distinção entre a constituição do crédito e a suspensão de sua exigibilidade.

Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando a
tese de nulidade integral do lançamento por vício material, sob o argumento de que a inclusão de
débitos já constituídos via DCTF (confissão de dívida) viola o Artigo 142 do CTN e o Princípio da
Verdade Material, maculando o ato administrativo em seu conteúdo.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720291/2020-14
3
Subsidiariamente, reitera o pleito de sobrestamento do feito até a decisão judicial
definitiva.

É o relatório.

VOTO
O presente Recurso Voluntário, embora formalmente interposto, carece de um dos
pressupostos processuais essenciais para o seu conhecimento: o interesse recursal.

O interesse recursal, enquanto condição da ação recursal, exige que o recorrente
demonstre a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional ou administrativo pleiteado
para a proteção de um direito ou interesse legítimo que tenha sido lesado ou ameaçado pela
decisão recorrida.

No caso em tela, o Auto de Infração foi lavrado, conforme expressamente
reconhecido pela própria fiscalização e pela decisão de primeira instância, com a finalidade
precípua de prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
nos termos do Artigo 63 da Lei no 9.430, de 1996.

A peculiaridade deste lançamento reside no fato de que a exigibilidade do crédito
tributário em questão já se encontra suspensa por força de decisão judicial, conforme o Artigo
151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN), situação devidamente ressalvada no próprio
Auto de Infração.

Diante da suspensão judicial da exigibilidade, o lançamento administrativo, embora
constitua formalmente o crédito, não gera, no momento, qualquer efeito imediato de cobrança ou
de constrição patrimonial contra o contribuinte.

A discussão administrativa sobre o mérito do lançamento, seja quanto à sua
nulidade ou à sua procedência, torna-se, neste cenário, desprovida de utilidade prática e imediata
para o Recorrente.

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720291/2020-14
4
O eventual provimento do recurso administrativo para anular ou reformar o
lançamento não alteraria a situação fática do contribuinte, que já se encontra protegido pela
decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito.

O litígio administrativo sobre o mérito do crédito tributário, enquanto perdurar a
suspensão judicial de sua exigibilidade, não possui o condão de produzir um resultado concreto e
imediato que beneficie o contribuinte de forma diversa daquela já assegurada pela via judicial.

Ademais, a ausência de litígio administrativo iminente sobre a exigibilidade do
crédito esvazia o interesse do contribuinte em prosseguir com a discussão administrativa neste
momento.

A finalidade do processo administrativo fiscal é a revisão da legalidade e do mérito
do lançamento para fins de sua exigência. Contudo, quando a exigência já está suspensa
judicialmente, a discussão administrativa perde seu objeto imediato, transformando-se em um
debate meramente acadêmico ou hipotético, sem repercussão prática enquanto a suspensão
judicial estiver vigente. Somente após o levantamento da suspensão judicial, e caso o crédito
ainda persista, é que o interesse em discutir o mérito administrativo do lançamento se
restabeleceria plenamente.

Assim, em face da natureza do lançamento (prevenção da decadência) e da
suspensão judicial da exigibilidade do crédito, conclui-se pela ausência de interesse recursal do
contribuinte para que este Conselho aprecie o mérito do Recurso Voluntário.

O processo administrativo, neste ponto, cumpre sua função de formalizar o crédito
para fins de controle da decadência, sem, contudo, gerar uma controvérsia administrativa atual e
efetiva sobre a exigibilidade que justifique a intervenção deste órgão julgador.

Rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso.
É o voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1145
DF CARF MF
Original